Tribunal: TJMT
Processo: 1020766-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020766-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), IVANILDO MACARIO DOS SANTOS - CPF: 620.928.471-04 (AGRAVANTE), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. SUSPENSÃO DO FEITO COM BASE NO TEMA 1.264 DO STJ. PARADIGMA QUE TEM COMO OBJETO, PLATAFORMAS DE NEGOCIAÇÃO. NATUREZA DIVERSA DO FEITO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Não há que se falar em
ausência de dialeticidade do pedido quando é possível extrair da peça recursal os motivos pelos quais o agravante discorda do Juízo "a quo" e pretende reformar a decisão agravada.

2.

O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que, tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo).

3.

Verifica-se que
objeto da ação não se assemelha à temática afetada, pois visa desconstituir inscrição no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR, não se assemelhando às plataformas de acordo.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) – 1020766-40.2024.8.11.0000

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

AGRAVANTE: IVANILDO MACARIO DOS SANTOS.

AGRAVADO: BANCO CSF S/A.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
IVANILDO MACARIO DOS SANTOS
, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da a
ção declaratória
de inexistência de débito c/c pedido de tutela de urgência e danos morais n. 1008827-57.2024.8.11.0002, movida em desfavor de
BANCO CSF S/A
,
determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo da controvérsia pela Corte Superior (Tema 1264) ou até deliberação da corte superior em sentido contrário (Id. 162973560 – autos de origem).

O agravante sustenta que a demanda tem como objeto a Súmula 323 do STJ, e a inclusão de dívida prescrita no Sistema de Informação de Crédito (SCR), regulamentado pela Resolução BACEN n. 3.658/2008, cuja finalidade é o fornecimento de subsídios ao Banco Central do Brasil, com o propósito de supervisão do risco de crédito e o intercâmbio de dados entre as instituições bancária acerca das responsabilidades de clientes em operações financeiras.

Esclarece que o tema afetado definirá
se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.

Afirma que o SCRBACEN não se trata de plataforma de acordo ou de renegociações de débitos, mas sim, de cadastro restritivo de crédito, logo, o caso em apreço não reclama a aplicação do Tema 1264 do STJ, motivo pelo o qual, deve ser reformada a decisão que determinou a suspensão do feito.

Aduz que o STJ definiu o SCR com natureza restritiva de crédito, onde o seu cumprimento dar-se-á somente por meio judicial e não extrajudicial
.

Por fim, pugnou pela concessão da liminar recursal, para reformar
a decisão objurgada, determinando o prosseguimento do feito. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, para reformar a decisão singular, reconhecendo a não aplicação do Tema 1264 do STJ, determinando o regular prosseguimento do feito (Id. 229773177).

O recurso é isento de preparo recursal (Id. 229803186).

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (Id. 230797666).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 231332176).

Contraminuta pelo desprovimento
(Id. 234885192).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O agravado
BANCO CSF S/A
, em sede de contrarrazões, aduz que o recurso interposto pelo agravante não atendeu ao requisito da dialeticidade recursal, o qual estabelece que o agravante tem o ônus de impugnar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso, (Id. 234885196 - Pág. 2).

Menciona que nas razões do recurso é possível perceber que, em nenhum momento este se dedicou a impugnar os robustos fundamentos da decisão recorrida, ou mesmo demonstrar qualquer desacerto.

Diante da ausência de impugnação à
ratio
da decisão agravada, é forçoso reconhecer a ausência de dialeticidade recursal, razão pela qual requer o não conhecimento do recurso, com fundamento no art. 932, III, do CPC, (Id. 2348855196 - Pág. 4).

Pois bem.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, de modo que o princípio da dialeticidade prescreve a necessidade de a parte recorrente impugnar expressamente as razões de decidir expostas na decisão objeto da insurgência, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar não deve ser acolhida.

Digo isso porque o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Assim, a preliminar deve ser rejeitada, isto porque o agravo trouxe argumentos que, a seu ver, são suficientes para o êxito recursal, atacando a
decisum
recorrida que determinou o sobrestamento do feito nos termos do Tema 1264 do STJ, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

A propósito:

“RECURSO DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. REJEITADA.
PLEITO À DETERMINAÇÃO A INSTITUIÇÃO DE ENSINO OPORTUNIZE APRESENTAÇÃO DE TCC. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Descabida é a preliminar de afronta ao princípio da
dialeticidade
, quando as razões recursais são suficientes ao confronto da fundamentação adotada pelo Magistrado na decisão. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. (...) Não existe expectativa legítima do aluno que frequenta dois anos letivos sem nenhuma contraprestação e rematrícula regular, de receber certificado de conclusão de curso. 5. Recurso provido. (TJSP; RAC 9000021-86.2010.8.26.0577; Relator: Melo Colombi; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos, 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/08/2013; Data de Registro: 04/09/2013). (RAI 1003735-75.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)”.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
IVANILDO MACARIO DOS SANTOS
, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da a
ção declaratória
de inexistência de débito c/c pedido de tutela de urgência e danos morais, movida em desfavor de
BANCO CSF S/A
,
determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo da controvérsia pela Corte Superior (Tema 1.264).

Conforme visto, recorre o agravante em face do pronunciamento do togado a
quo
que determinou a suspensão do feito com fundamento no Tema n. 1264 do STJ ou até ulterior decisão em contrario ou julgamento definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

Em 11/06/2024, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça acolheu a proposta de afetação dos REsps ns. 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP ao rito dos recursos repetitivos, cuja controvérsia foi delimitada nos seguintes termos: "Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos".

Por oportuno, transcrevo os fundamentos adotados pelo Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA no voto condutor:

“
(...) Na espécie, a matéria objeto de exame situa-se na seara do direito infraconstitucional, ou seja, refere-se à legislação civil e consumerista
concernente à pretensão de cobrança de dívida prescrita, bem como à inserção do nome do consumidor em
banco de dados destinados a negociação de dívidas
, de modo que a resolução da controvérsia insere-se no âmbito da competência do STJ.

(...) Conforme ressaltado na decisão que qualificou o apelo especial como representativo da controvérsia, a característica multitudinária da controvérsia, com relevante impacto social, uma vez que balizará a atuação de empresas por todo o país, diante do inadimplemento de consumidores, foi identificada, visto que, conforme dados constantes do Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas no Brasil, formulado pelo Serasa, em setembro de 2023, o país contava com mais de 71 milhões de brasileiros em situação de inadimplência. Apenas nesse mês, por meio da plataforma Serasa Limpa Nome, foram fechados mais de três milhões de acordos, e concedidos mais de oito bilhões de reais em descontos, nas renegociações de dívida. Por fim, no período em comento, constavam, na plataforma, mais de 450 milhões de ofertas, totalizando mais de 664 milhões de reais. (fl. 385)”, (...)
.

Ainda, consta do voto-vogal o seguinte:

“(...) Apenas sugiro que, ao invés de constar na parte final da tese a ser afetada a palavra "inscrever", conste "incluir", ficando, portanto, assim redigida: "definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, e se é permitida, neste caso, a inclusão do nome do devedor em plataformas de negociação”.

Isso porque
a controvérsia é exatamente definir se estas plataformas de negociação constituem cadastros negativos, onde seja possível a inscrição de nomes de devedores, ou apenas um meio ambiente para negociação de dívidas, aproximando credores e devedores
.

“(...) Observo que o tema afetado abrange variantes como a inclusão em plataforma de negociação, a possibilidade de envio de correspondência, a cobrança por meio de escritórios de cobrança, chegando à inscrição em cadastros de inadimplentes. (...)”
.

Como visto, o paradigma não se adequa aos autos em epigrafe, vez que tem como objeto plataforma de negociações de dívida, o que não é o caso do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central.

Quanto a natureza desse cadastro, confira:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM.
1. O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). 2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito. 3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta
. 4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1o), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo único do art. 1o), o que, a contrario sensu, significa dizer que eles também são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria. 5. Na hipótese, a informação do Sisbacen sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen. 6. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - Resp. 1365284 SC 2011/0263949-3, Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti, Data de Julgamento: 18/09/2014, T4 – 4a Turma, Data de Publicação: DJe 21/10/2014)
”.

No Sistema de Informações de Crédito, consoante o próprio nome, tem-se um sistema em que as instituições são obrigadas a fornecer, ao Banco Central, diversas informações sobre as operações de crédito realizadas pelos seus clientes, diversamente dos cadastros de proteção ao crédito, o SCR não registra somente as operações com pagamento em atraso.

O Sistema de Informações de Crédito – SCR, não se presta a listar pessoas inadimplentes perante as instituições financeiras que alimentam o sistema, mas trata-se de uma relação de todas as operações de crédito (vincendas e vencidas) realizadas pelos bancos atuantes no país para que o BACEN, na qualidade de regulador e protetor do Sistema Financeiro Nacional, possa prezar pela estabilidade do mercado de crédito.

Como o próprio BACEN esclarece em página mantida na internet, o SCR
"é um banco de dados com informações sobre operações de crédito e garantias contratadas por clientes com bancos e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central"
.

Portanto, mostra-se equivocada a comparação entre esta função do BACEN por intermédio do SCR e a função, de interesse predominantemente privado, de um serviço de proteção ao crédito comercial, com intuito de obtenção de lucro, como é o caso do SPC e do SERASA.

Deveras, ao que se afigura das razões vertidas nos autos de origem, verifico que o objeto da ação em curso na origem, não se assemelha à temática afetada, pois visa desconstituir inscrição no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR, não se assemelhando às plataformas de acordo.

Ante o exposto,
PROVEJO
o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024